Tribunal: TJES
Processo: 5006463-25.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006463-25.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WYGOR QUIRINO FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006463-25.2025.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: WYGOR QUIRINO FERREIRA
RECORRIDOS
: MUNICÍPIO DE VITORIA, MARIA LUCIA FERREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO (IPTU). POSSUIDOR. SENTENÇA TERMINATIVA. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA AFASTADO. NATUREZA DA DEMANDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL OU EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por WYGOR QUIRINO FERREIRA com o objetivo de retificar o cadastro imobiliário de imóvel urbano para figurar como responsável tributário. Alega o autor que, há anos, exerce a posse exclusiva do imóvel situado na Servidão José Marques de Moraes, nº 38, 3º pavimento, Andorinhas, Vitória/ES, sendo o imóvel atualmente cadastrado em nome de sua avó (segunda ré). Sustenta que, ao tentar regularizar a titularidade para assumir os pagamentos de IPTU, teve o pedido negado administrativamente, sendo orientado a buscar a via judicial. Busca, portanto, a alteração da titularidade cadastral para seu nome, assumindo os débitos pertinentes.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juizado especial fazendário para JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95"
. A fundamentação baseou-se no entendimento de que a matéria, por versar sobre débito fiscal, estaria excluída da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, equiparando-se a execuções fiscais ou ações anulatórias complexas.

3.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) a demanda não visa a anulação de débito fiscal, mas sim a retificação de cadastro (obrigação de fazer) para regularização de autoria do pagamento; (ii) trata-se de pleito administrativo de caráter cadastral, onde o possuidor deseja assumir a responsabilidade tributária; (iii) a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois não se enquadra nas vedações legais da Lei 12.153/09.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer que visa exclusivamente a retificação da titularidade no cadastro imobiliário municipal (IPTU), fundada na posse do imóvel, ou se tal pretensão se equipara às matérias excluídas legalmente (execução fiscal e anulatória de débito).

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Observa-se que, no caso em tela, a sentença guerreada partiu de premissa equivocada ao equiparar o pleito autoral a uma ação anulatória de débito fiscal ou demanda conexa à execução fiscal que visa desconstituir o crédito público. Da leitura da inicial e das razões recursais, extrai-se que o autor não pretende se furtar ao pagamento do tributo ou anular a cobrança. Ao contrário, busca o reconhecimento de sua condição de possuidor para, justamente, assumir a responsabilidade tributária e regularizar os pagamentos perante o município.

6.
A ação possui natureza preponderante de obrigação de fazer (atualização de dados cadastrais), matéria de cunho administrativo e fiscal que se insere perfeitamente na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, dada a baixa complexidade probatória, restrita à comprovação da posse de fato, o que já foi indiciariamente demonstrado por faturas de serviços essenciais acostadas aos autos.

7.
Não há vedação legal para que o Juizado Especial da Fazenda Pública aprecie pedidos de retificação de cadastro de IPTU. A jurisprudência citada na sentença refere-se a casos onde se discute a higidez do crédito tributário em face de execução fiscal em curso, cenário distinto dos autos, onde o contribuinte de fato (possuidor) pugna por sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária.

8.
Afastada a incompetência, a anulação da sentença é medida que se impõe. Contudo, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e considerando que a extinção prematura impediu o regular exaurimento da fase instrutória ou a apreciação de eventuais defesas de mérito fático por parte dos recorridos na origem (especialmente quanto à qualificação da posse alegada), tem-se como prudente não aplicar a teoria da causa madura neste momento, de modo que os autos devem retornar à origem para processamento do feito e prolação de nova sentença, garantindo-se o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO e PROVIDO
para
ANULAR
a sentença guerreada, reconhecendo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda. Determina-se o
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
para o regular prosseguimento do feito e prolação de novo julgamento.

10
. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)